Tribunal: TJDFT
Processo: 0742718-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742718-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: JOELMA BARBOZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra JOELMA BARBOZA DOS SANTOS, indeferiu pedido de expedição de ofício a SUSEP visando a penhora de valores depositados em previdência e seguros privados. Em suas razões recursais (ID 49584818), o banco credor agravante alega que as buscas realizadas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD não lograram êxito em localizar bens e ativos para garantir a execução promovida, sendo cabível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para verificar a existência de aplicações em previdência privada em nome da parte executada, porquanto o sistema de penhora online não abrange os referidos valores. Argumenta que o indeferimento do pedido fere o princípio da efetividade das execuções, delongando a satisfação do interesse do credor. Ademais, alega que os referidos dados são protegidos pelo sigilo financeiro, o que torna inviável a demonstração, pela parte exequente, de indícios da existência de eventuais aplicações financeiras em fundos de previdência privada. Sustentando que “o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida”, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa junto à SUSEP. Preparo recolhido (ID 52107464). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, conforme relatado, o credor agravante busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP visando a penhora de eventuais valores depositados pela executada em previdência e seguros privados. A propósito, eis o teor da decisão agravada: “Indefiro o requerimento de ofício ao SUSEP, pois as informações perseguidas, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via Sistema SISBAJUD (ID 167734106). Ademais, a SUSEP é órgão integrante do Sistema Financeiro Nacional incumbido da supervisão do mercado de seguros privados, assim como a CNSeg é mera agremiação de representação das empresas do segmento, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detém a custódia de eventuais títulos atribuídos ao devedor, o que também corrobora a inutilidade da expedição de ofícios. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Sociais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1256166, 07140323620198070000, Relator Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 22/07/2020). Ante o exposto, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC.” Sem olvidar a garantia constitucional para a razoável duração do processo e os meios à celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), reiterada no plano infraconstitucional como norma fundamental do processo civil para as partes obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o), importa registrar que o atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Nesse sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça no sentido de que: “Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de consulta de informações à SUSEP sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL)” (Acórdão 1716336, 07304634320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ. SUSEP. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. 2. Admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF e SUSEP, ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável, e restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1703055, 07073372720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na espécie, contudo, verifico que o credor ainda não esgotou os meios ordinários para a localização de bens do devedor, a exemplo do E-RIDFT. Conquanto tenha sido autorizada a pesquisa de bens via INFOJUD, não consta nos autos de origem o resultado da referida busca. Desse modo, tendo em vista que o deferimento de medidas executivas atípicas apenas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas e considerando que, na espécie, não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens do devedor suscetíveis de constrição judicial, entendo, ao menos em sede de juízo prefacial, não ser cabível a excepcional pesquisa junto à SUSEP. Por oportuno, cito jurisprudência para amparar a tese exposta: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNEG. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA INDICAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, c, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para assegurar a efetividade da execução. 2. No caso, não foram esgotados os meios à disposição do exequente para encontrar bens passíveis de penhora da parte executada, eis que ausente pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do sistema e-RIDFT, medida que pode ser solicitada por qualquer interessado, por meio de página na internet, mediante pagamento de emolumentos. 3. Constatado que o exequente não demonstrou ter exaurido as diligências disponíveis para localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, o pedido de expedição de ofício para seguradoras/financeira, com vistas a obter informações sobre existência de planos de previdência privados não merece acolhimento 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1418868, 07344035020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator